Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705970-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIA &amp; MELLO, CONSULTORIA E ADVOCACIA AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Há uma questão importante a ser esclarecida. É precisão saber se a sociedade credora, ora agravante, busca a inclusão de crédito ainda não habilitado na recuperação judicial ou se pretende a retificação do crédito habilitado no valor de R$9.011,01, mencionado pela recorrente em sua petição inicial (ID 33036081 – Pág. 4). Isto porque se admite habilitação retardatária, mas não é cabível impugnação retardatária para retificação de crédito, conforme entendimento por mim expressado no julgamento do AGI 0700469-67.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1417760): AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. DIFERENÇA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO PEREMPTÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A impugnação de crédito refere-se à divergência quanto ao crédito inscrito na relação de credores, não se confundindo com habilitação, na qual se busca a inclusão de crédito omitido pela recuperanda ou pelo administrador judicial. A habilitação de crédito pode ser apresentada de forma retardatária, desde que antes do encerramento da recuperação judicial; todavia, não existe a figura da impugnação retardatária, uma vez que deve observar o prazo peremptório previsto no artigo 8o, da Lei no 11.101/2005. Correta a decisão que reconhece a intempestividade da impugnação, na qual se busca apenas a retificação do crédito, ainda que denominada como habilitação de crédito, pois não observado o prazo legal de dez dias. Precedentes do TJDFT e do STJ. Devem ser fixados honorários advocatícios quando é prolatada sentença que extingue o processo sem análise de mérito, mas a parte ré passa a integrar a relação processual na fase recursal, mormente quando há discordância ao pedido de retificação de crédito. Na petição recursal, a agravante informa que se trata de habilitação de novo crédito, mas, diante das várias demandas ajuizadas envolvendo as partes, não é possível obter tal conclusão com certeza, sobretudo porque, no processo de origem, deu a entender que se tratava de retificação. Ante o exposto, concedo às partes o prazo de 5 dias para que se manifestem sobre a questão, apresentando, se possível, documentos pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator